Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718041-27.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANDREIA FERNANDES RECORRIDOS: SABEMI SEGURADORA SA, CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, BANCO MAXIMA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. LIVRE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PENSIONISTA DAS FORÇAS ARMADAS. LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. NORMA GERAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 (ART. 14, §3o). 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. RESSALVA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA, PREVIDÊNCIA E FUSEX. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. 1. O salário/soldo/vencimentos, em razão da natureza alimentar, encarta instituto protegido constitucionalmente de eventuais abusos contra ele impingidos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal), dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, certo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria. 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil - CC. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 3. O empréstimo consignado contratado por militar/pensionista da Forças Armadas possui regramento próprio, no caso a Medida Provisória 2.215-10/2001, a dispor no seu art. 14, § 3o que na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos, autorizado o desconto de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta. 4. A matéria já foi apreciada diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento aponta, em regra, no sentido de que a consignação de 70% do salário dos integrantes das Forças Armadas está permitida, ressalvado do referido percentual os descontos obrigatórios, isto é, imposto de renda e previdência, de sorte que, por se tratar a MP de regramento especial aplicável à referida categoria de servidores, afasta-se a incidência da Lei 10.820/03 na espécie, esta última que regula os empréstimos consignados, porém dos servidores públicos civis da União. 5. No caso, o contracheque juntado aos autos pela autora juntamente com a petição inicial, referente ao mês de maio de 2022, demonstra que aufere pensão militar no valor bruto de R$7.338,04. Os descontos obrigatórios são: IR (763,50), previdência (R$770,49) e FUSEx (220,14), neste último caso assim considerado por força de norma administrativa, cuja observância é justificada. Os descontos facultativos referentes aos mútuos em discussão são os seguintes: SABEMI-SEG - R$15,00 -; SABEMI SEG EMPR – R$2.532,77; CCB BRASIL – EMP R$113,64; BANCO MASTER S/A – R$ 86,97, de modo que somados, os obrigatórios e os facultativos, o montante não ultrapassa R$4.505,51, valor bem abaixo do limite legal de 70% estabelecido na legislação especial aplicável, isto é, R$5.136,62, o que afasta a alegação de ilegalidade. 6. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, 2o, §2o, inciso I, da Lei 10.820/2003, e 8o do Decreto 6.574/1008, sustentando que o desconto acima de 30% (trinta por cento) do seu contracheque ofende os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana, tendo em vista o caráter alimentar de sua remuneração. Afirma que, havendo regramento ditado na Lei Federal 10.820/2003, não poderia haver edição de outro diploma legal para modificar o limite de desconto sob controvérsia. Alega a não incidência do tema 1085 dos recursos repetitivos do STJ ao caso concreto. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal. Requer a manutenção da gratuidade judiciária, bem como que a parte recorrida seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, CCB BRASIL S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS pede que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS DE MELLO RIBEIRO, OAB/SP 205. 306 (ID 60107725), e o BANCO MASTER S.A. requer que todas as intimações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome das advogadas NATHÁLIA SATZKE BARRETO DUARTE, OAB/SP 393.850, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, OAB/MA 25.279-A, e JÚLIA BRANDÃO PEREIRA DE SIQUEIRA, OAB/MA 25.280-A (ID 60280098). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 833, inciso IV, do CPC, 2o, §2o, inciso I, da Lei 10.820/2003, e 8o do Decreto 6.574/1008. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso, a autora é pensionista das Forças Armadas, o que, de fato, conduz ao acolhimento da tese defendida por ambos os recorrentes, pois tal condição faz atrair a incidência da Medida Provisória 2.215-10/2001 - que dispõe sobre a remuneração e empréstimos consignados dos militares das Forças Armadas. A leitura do art. 14, § 3o daquela disposição normativa permite verificar que, na aplicação dos descontos, o militar não pode perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. (...) Na hipótese, de acordo com o contracheque trazido aos autos pela autora juntamente com a petição inicial, referente ao mês de maio de 2022, ela aufere mensalmente o valor bruto de R$7.338,04. Os descontos obrigatórios são os seguintes: IR (763,50), previdência (R$770,49) e FUSEx (220,14). Já os descontos facultativos, especialmente os pertinentes aos mútuos em discussão, revelam os autos que são (SABEMI-SEG - R$15,00 -; SABEMI SEG EMPR – R$2.532,77; CCB BRASIL – EMP R$113,64; BANCO MASTER S/A – R$ 86,97), de modo que somados, os obrigatórios e os facultativos, o montante não ultrapassa R$4.505,51, valor bem abaixo do limite legal de 70% estabelecido na legislação especial multicitada, isto é, R$5.136,62” (ID 57904702). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Trata-se, na origem, de Ação ajuizada por militar da Marinha contra a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco S.A. e o Banco BMG, postulando a limitação de desconto, em seus estipêndios, ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido. II. Mantendo a sentença de improcedência da ação, o Tribunal de origem consignou que "é inaplicável à presente demanda a Lei n° 1.046/1950, porquanto, quanto à particular situação jurídica dos militares, tal diploma legal foi derrogado (revogação parcial) pela MP 2.215-10/2001, que é norma especial na espécie. Também não alcançam os militares a Lei n° 10.820/2003, 'regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ. A MP n° 2.215-10/2001, ao regrar os descontos autorizados e compulsórios, passíveis de incidirem sobre a remuneração ou o provento de militares, estatuiu, de forma expressa, um patamar remuneratório mínimo, correspondente a 30% (trinta por cento), abaixo do qual veda-se quaisquer descontos estipendiais, do que se infere que a totalidade de descontos obrigatórios e autorizados não pode superar o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração ou do provento do militar". III. A Corte Especial do STJ, na Questão de Ordem nos EREsp 1.163.337/RS (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 12/08/2014), decidiu que "recursos referentes a limite percentual de desconto em pagamento de empréstimo consignado feito por servidor público, com débito em conta-corrente e desconto na folha de pagamento, são da competência da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ, art. 9o, XI)". IV. No caso, defende-se, nas razões recursais, que o Tribunal de origem, "ao decidir que deve ser tão somente aplicada ao caso a Medida Provisória 2215-110/01, violou a interpretação consentânea da legislação existente sobre a matéria dos autos, deixando de considerar o que dispõem as Leis 10.820/03 e 1.046/50", razão pela qual deveria ser determinada "a limitação dos descontos provenientes de mútuos bancários em até 30% dos rendimentos da Parte Recorrente". V. A tese recursal contraria a posição adotada pela Primeira Seção do STJ, que, sobre a matéria, tem firme entendimento no sentido de que "os descontos em folha dos militares estão regulados em norma jurídica específica, qual seja: a MP n. 2.215-10/2001. Por força do art. 14, § 3o, da MP n. 2.215-10/2001, os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das remunerações ou dos proventos brutos dos servidores militares" (STJ, EAREsp 272.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 1.386.648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2019; REsp 1.682.985/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp 1.530.406/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2016. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões: STJ, REsp 1.992.899/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 28/06/2022; REsp 1.958.486/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 01/06/2022; REsp 1.961.475/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 19/05/2022; REsp 1.939.312/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), DJe de 08/02/2022; REsp 1.835.255/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 14/12/2021; REsp 1.943.659/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 05/11/2021; REsp 1.942.695/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 22/10/2021; REsp 1.941.137/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 16/09/2021; REsp 1.888.170/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 17/08/2020. Incidência da Súmula 83/STJ. VI. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.707.517/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A esse respeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extremo não mereceria prosseguir, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida CCB BRASIL S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que todas as intimações relativas ao BANCO MASTER S.A. sejam efetivadas, exclusivamente, em nome das advogadas NATHÁLIA SATZKE BARRETO DUARTE, OAB/SP 393.850, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, OAB/MA 25.279-A, e JÚLIA BRANDÃO PEREIRA DE SIQUEIRA, OAB/MA 25.280-A (ID 60280098). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025